Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702048-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA MARTINEZ TAVARES AGRAVADO: SILVANA TERESA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por REBECA MARTINEZ TAVARES em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em sede de cumprimento de sentença proposto por SILVANA TERESA SILVA, indeferiu a impugnação à penhora ofertada pela executada, mantendo íntegra a quantia constrita por meio do SISBAJUD, no valor de R$ 5.588,16 (ITAÚ UNIBANCO S.A). Em suas razões recursais (ID 55122868), a executada agravante informa e sustenta, em singela síntese, que a quantia constrita é oriunda de verba salarial, aduzindo, ainda, que os valores até 40 salários-mínimos em conta corrente ou poupança são impenhoráveis. Busca a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, a fim de que seja determinado o desbloqueio do valor penhorado. Sem preparo, face a agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, avisto presentes os elementos cumulativos para o deferimento do pedido liminar. A decisão agravada, proferida nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, para manter íntegro o bloqueio do montante de R$ 5.588,16 existente em sua conta bancária (ITAÚ UNIBANCO S.A), sob a seguinte fundamentação: “A parte executada Rebeca apresentou impugnação no ID. 177912499, em relação à penhora de valores em suas contas bancárias. Aduz a parte executada que se trata de conta destinada ao recebimento de seus proventos, sendo, portanto, impenhorável. Juntou aos autos procuração e demais documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à executada Rebeca. Anote-se. De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Tal proteção legal visa salvaguardar a sobrevivência do trabalhador e sua família. Vê-se dos autos que foram penhorados os seguintes valores em suas contas bancárias: ITAÚ UNIBANCO S.A.: R$ 5.588,16 em 11/10/2023; CAIXA ECONOMICA FEDERAL: R$ 206,75 em 11/10/2023; NU PAGAMENTOS S.A.: R$ 11,71 em 11/10/2023. Dos extratos bancários e demais documentos anexados pela parte executada nos IDs 177912502 e 177912506, constata-se que o salário da referida parte foi creditado em sua conta mantida perante o Banco Itaú no dia 06/10/2023, no valor de R$ 3.757,44. No entanto, não é possível concluir que o valor penhorado nos autos é proveniente exclusivamente do seu salário, pois o saldo que havia na conta antes do crédito salarial, cerca de R$ 3.500,00, não pode ser considerado impenhorável, já que não há demonstração de sua origem, e ainda que sobejasse do salário do mês anterior, já teria perdido sua natureza salarial, de proteção imediata do patrimônio mínimo necessário à subsistência da executada. Ante o exposto, rejeito a impugnação neste ponto e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 5.588,16 (ITAÚ UNIBANCO S.A) constrito por meio do SISBAJUD, devendo ser liberado em favor do autor. No mais, proceda-se ao desbloqueio do valor de R$ 11,71 penhorado em sua conta do NU PAGAMENTOS S.A, eis que ínfimo, frente ao débito exequendo. Por fim, para análise da impugnação à penhora realizada em sua conta da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, fica a parte intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, anexar aos autos o extrato da conta bancária em que houve o bloqueio, referente ao dia do bloqueio, bem como aos 30 dias que o antecederam, de forma contínua e com identificação de seu titular. Com a manifestação, retornem os autos conclusos.” Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que a quantia constrita é oriunda de verba salarial, bem como que quaisquer valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, mesmo quando depositados em conta corrente. Com efeito, é fato incontroverso que o valor constrito (R$ 5.588,16) se encontrava depositado em conta corrente do Banco Itaú (ITAÚ UNIBANCO S/A), de titularidade da executada agravante e cuja instituição bancária são depositados seus proventos. De fato, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável também a importância depositada em conta corrente, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE UM DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude" (AgInt no AREsp 1.512.613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários-mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (AgInt no REsp 1.229.639/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 20/10/2016).” 2. Agravo interno provido, em juízo de reconsideração, a fim de conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.353.344/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.) Outro não é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, conforme jurisprudência a seguir transcrita: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART 833, X, DO CPC. ÚNICA RESERVA EM NOME DO DEVEDOR. 1. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos é aplicável também à importância depositada em conta corrente, desde que a única reserva monetária em nome do devedor. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1691172, 07415006720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇAO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora a penhora, em princípio, constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exequente, uma vez que "a execução por quantia certa se realiza pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais" (art. 824 do CPC), certo é que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao Devedor (art. 805 do CPC), de forma a viabilizar a sua própria sobrevivência. 2. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal. 3. No caso concreto, uma vez que o valor bloqueado na conta poupança do Agravante é bastante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, não há indícios de má-fé ou ardil na conduta do devedor, além de indicarem os autos que se trata da integralidade dos valores depositados, o que contraria o princípio da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, a impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC deve ser observada, não podendo subsistir a constrição efetivada. 4. Decisão agravada reformada.” (Acórdão 1436408, 07028720920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. 1. O manto da impenhorabilidade alcança as quantias de até quarenta salários-mínimos não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando interpretação extensiva ao texto do art. 833, inciso X, do CPC. Esse, aliás, é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1762382, 07119257720238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, do CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. No julgamento proferido no AREsp no 1.671.483-SP, o STJ consignou que "a abrangência da regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda." 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que são impenhoráveis os valores depositados até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente da natureza da conta bancária do devedor, desde que não evidenciado o abuso ou a má-fé da devedora (AgInt no REsp 1933400/RJ). 5. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de ser conta poupança, conta corrente ou conta salário, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1765752, 07219314620238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistindo prova de abuso, má-fé ou fraude da devedora a possibilitar a penhora dos valores constritos em sua conta bancária onde depositados seus proventos, deve ser reconhecida a impenhorabilidade das quantias bloqueadas em juízo. Presente, portanto, os requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar vindicada pela devedora recorrente, a plausibilidade do direito bem como o premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Do exposto, acolho as razões expostas pela executada agravante e DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo vindicado, determinando o desbloqueio do valor constrito de R$ 5.588,16 (ITAÚ UNIBANCO S.A), com apoio no art. 833, inciso X, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para adoção das providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator